Tribunal: TJMT
Processo: 1034491-62.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034491-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WERNER HAROLDO KOTHRADE - CPF: 129.804.479-00 (EMBARGADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (EMBARGANTE), NERI GUILHERME ARTMANN - CPF: 251.822.500-53 (TERCEIRO INTERESSADO), N G ARTMANN LTDA - CNPJ: 37.490.620/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que determinou nova avaliação de imóvel rural por perito especializado, sem definir quem deveria adiantar os honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à definição de quem deve adiantar os honorários periciais para a realização da nova avaliação técnica determinada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado, ao determinar a realização de nova avaliação do imóvel por perito especializado, não definiu expressamente a quem caberia o adiantamento dos honorários periciais, configurando omissão que merece ser sanada.
4. A necessidade de nova avaliação do imóvel decorreu diretamente da iniciativa do Agravante/Embargado, que impugnou a avaliação judicial e interpôs Agravo de Instrumento buscando expressamente a substituição do laudo oficial.

5. A determinação de nova perícia, ainda que em acórdão, não se qualifica como ato de ofício quando decorre do acolhimento de pedido da própria parte, atraindo a aplicação da primeira parte do art. 95 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
"A parte que, por sua iniciativa, obtém a anulação de laudo pericial e requer a realização de novo trabalho técnico, deve adiantar os honorários da nova perícia, em observância ao princípio da causalidade e à regra do art. 95 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 95, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR 01195599020248160000 Apucarana, Relator.: Fabio Luis Franco, Data de Julgamento: 14/04/2025, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID. 330390874), que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE WERNER HAROLDO KOTHRADE.

O acórdão embargado reformou decisão de primeiro grau que havia rejeitado impugnação à avaliação judicial de imóvel rural penhorado e homologado laudo que atribuiu ao bem o valor de R$ 867.180,60, determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios.

No julgamento do Agravo de Instrumento, esta Câmara reconheceu a existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, considerando a discrepância significativa entre duas avaliações judiciais do mesmo imóvel rural - uma realizada em 2021, que atribuiu ao bem o valor de R$ 8.711.953,25, e outra em 2025, que fixou o valor em R$ 867.180,60. Diante disso, determinou-se a realização de nova avaliação do imóvel por perito especializado em avaliação de imóveis rurais.

Em seus Embargos de Declaração, a embargante TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA. aponta omissão no acórdão quanto à definição de quem deverá adiantar os honorários periciais para a realização da nova avaliação técnica determinada. Sustenta que, nos termos do art. 95 do CPC, o ônus de adiantar os honorários periciais deve recair sobre o Embargado/Agravante (ESPÓLIO DE WERNER HAROLDO KOTHRADE), por ter sido a parte que requereu a nova avaliação ao impugnar o laudo judicial e interpor o Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID. 330390874), que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE WERNER HAROLDO KOTHRADE, para determinar a realização de nova avaliação do imóvel rural matriculado sob o nº 2.992 no CRI de Lucas do Rio Verde, com área de 80,2945 hectares, por perito especializado em avaliação de imóveis rurais.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante aponta omissão no acórdão quanto à definição de quem deverá adiantar os honorários periciais para a realização da nova avaliação técnica determinada. Sustenta que, nos termos do art. 95 do CPC, o ônus de adiantar os honorários periciais deve recair sobre o Embargado/Agravante (ESPÓLIO DE WERNER HAROLDO KOTHRADE), por ter sido a parte que requereu a nova avaliação ao impugnar o laudo judicial e interpor o Agravo de Instrumento.

Assiste razão à embargante. O acórdão embargado, ao determinar a realização de nova avaliação do imóvel por perito especializado, não definiu expressamente a quem caberia o adiantamento dos honorários periciais, configurando, de fato, omissão que merece ser sanada.

A questão do adiantamento dos honorários periciais é disciplinada pelo artigo 95 do Código de Processo Civil, que estabelece:

"
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
."

A interpretação deste dispositivo legal deve ser realizada à luz do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou à realização de determinado ato processual deve arcar com os respectivos ônus.

No caso em exame, verifica-se que a necessidade de nova avaliação do imóvel decorreu diretamente da iniciativa do Espólio de Werner Haroldo Kothrade, que impugnou a avaliação judicial realizada em 29/01/2025 e interpôs Agravo de Instrumento buscando expressamente a substituição do laudo oficial por outro produzido por especialista.

Conforme se depreende dos autos, o Agravante/Embargado formulou pedido específico para que fosse declarada a nulidade do Auto de Avaliação Judicial de 29/01/2025 e determinada a realização de nova avaliação por perito técnico especializado. Este pedido foi parcialmente acolhido por esta Câmara, que determinou a realização de nova avaliação por perito especializado em avaliação de imóveis rurais.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se firmado no sentido de que, quando a necessidade de nova perícia surge de pedido ou impugnação da parte, cabe a ela adiantar os honorários periciais, mesmo quando o pedido é acolhido pelo Tribunal.

Nesse sentido:

"

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. PERÍCIA REQUERIDA EXPRESSAMENTE PELA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO LITERAL DO ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo réu contra decisão proferida nos autos da Ação de Prestação de Contas, que determinou a liberação antecipada de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais a ser arcada pelo agravante, sob o argumento de que este possui acesso privilegiado às informações necessárias para a perícia e melhores condições financeiras. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de rateio dos honorários periciais entre as partes litigantes, considerando que a perícia foi requerida pela autora/agravada e não determinada de ofício pelo juízo ou requerida por ambas as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O artigo 95 do Código de Processo Civil dispõe que os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requerer a perícia
, ou rateados quando a perícia for determinada de ofício pelo juízo ou requerida por ambas as partes. 4. A decisão agravada contrariou a inteligência do artigo 95 do Código de Processo Civil, em ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que
os custos periciais devem recair unicamente sobre a autora/agravada, pois foi quem requereu a produção da perícia
. IV . DISPOSITIVO E TESE5. Recurso conhecido e provido.Tese de julgamento: "1.
Os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requerer a perícia, conforme disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil
. 2. A decisão que determina o rateio dos honorários periciais entre as partes, mesmo quando a perícia foi requerida por apenas uma delas, deve ser reformada. "Dispositivos relevantes citados: CPC, Arts. 7º, 95, 141, 492, 1 .003, 1.015, 1.025, 1.219 .Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, j . 05/12/2018, DJe 19/12/2018; TJPR, AI 0079045-95.2024.8.16 .0000, Rel. Des. MARCO ANTONIO MASSANEIRO, j. 21 .10.2024. (
TJ-PR 01195599020248160000 Apucarana, Relator.: Fabio Luis Franco, Data de Julgamento: 14/04/2025, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2025
)

Importante ressaltar que, embora a determinação de nova avaliação tenha sido proferida por esta Câmara, tal decisão não se qualifica como determinação de ofício, uma vez que decorreu diretamente do acolhimento do pedido formulado pelo Agravante/Embargado. A interpretação sistemática do artigo 95 do CPC indica que a perícia é considerada determinada "de ofício" apenas quando parte exclusivamente da iniciativa do juízo, sem provocação específica das partes.

Ademais, a conduta da parte que requer a anulação de um laudo e, após obtê-la, pretende eximir-se de arcar com os custos da nova diligência, poderia configurar comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando a boa-fé processual consagrada no artigo 5º do CPC.

Portanto, considerando que a necessidade de nova avaliação decorreu diretamente da iniciativa do Espólio de Werner Haroldo Kothrade, que impugnou a avaliação judicial e interpôs Agravo de Instrumento buscando expressamente a substituição do laudo oficial por outro produzido por especialista, deve ser reconhecida a omissão apontada e integrado o acórdão para determinar que o adiantamento dos honorários periciais seja realizado pelo Agravante/Embargado, nos termos do artigo 95 do CPC e em consonância com o princípio da causalidade.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA. para, reconhecendo a omissão apontada, integrar o acórdão embargado, determinando que o adiantamento dos honorários periciais para a realização da nova avaliação técnica seja realizado pelo Agravante/Embargado ESPÓLIO DE WERNER HAROLDO KOTHRADE, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil e em consonância com o princípio da causalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025